Tribunal: STJ
Processo: 1012080-18.2020.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514476 - SP(2023/0385602-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
AGRAVADO
: I C A (MENOR)
AGRAVADO
: E C A (MENOR)
REPR. POR
: L M DE C
ADVOGADO
: ROSEMARY APARECIDA PEREIRA SOUSA - SP101708
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 12, VI, DA
E 58 DA
AGRAVO EM RECURSO
LEI N. 9.656/1998
LEI N. 9.394/1996.
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração suficiente da violação do
VI, da
art. 12,
e do
da
Lei n. 9.656/1998,
art. 58
Lei n. 9.394/1996.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
antecipação de tutela para
c/c
custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, sem limitação de
sessões, em clínica indicada, com pagamento direto ou reembolso integral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a requerida a custear o tratamento nas terapias indicadas na rede
credenciada ou, inexistindo, a reembolsar o tratamento em clínica particular, na
duração e quantidade prescritas pelo médico.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação do
VI,
art. 12,
da
para limitar o reembolso às hipóteses excepcionais e aos
Lei n. 9.656/1998
valores da rede credenciada; e (ii) saber se o
da
exclui da
art. 58
Lei n. 9.394/1996
cobertura do plano de saúde a psicopedagogia por ser serviço obrigatório da escola.
Documento eletrônico VDA54870640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 71291c55-66f1-491c-987a-65ca052af5ef

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve debate, no acórdão recorrido, sobre a aplicação do
VI, da
art. 12,
nem foram opostos embargos de declaração com indicação de
Lei n. 9.656/1998,
violação do
do CPC, incidindo o óbice do prequestionamento e
art. 1.022
aplicando-se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
7. A alegação de ofensa ao art. 58 da
não foi objeto de análise
Lei n. 9.394/1996
no acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal (art. 12, VI, da
não é apreciada no
Lei n. 9.656/1998)
acórdão recorrido nem provocada por embargos de declaração. 2. Incide a Súmula
n. 282 do STF quando o acórdão recorrido não enfrenta a alegada violação do
da
”
art. 58
Lei n. 9.394/1996.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 12; Lei n. 9.394/1996,
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 11 e 2o.
art. 58;

n. 282;
n. 211.
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmula
STJ/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 71291c55-66f1-491c-987a-65ca052af5ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514476 - SP (2023/0385602-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
AGRAVADO
: I C A (MENOR)
AGRAVADO
: E C A (MENOR)
REPR. POR
: L M DE C
ADVOGADO
: ROSEMARY APARECIDA PEREIRA SOUSA - SP101708
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 12, VI, DA
E 58 DA
AGRAVO EM RECURSO
LEI N. 9.656/1998
LEI N. 9.394/1996.
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração suficiente da violação do
VI, da
art. 12,
e do
da
Lei n. 9.656/1998,
art. 58
Lei n. 9.394/1996.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela para
custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, sem limitação de sessões,
em clínica indicada, com pagamento direto ou reembolso integral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou a requerida a custear o tratamento nas terapias indicadas na rede
credenciada ou, inexistindo, a reembolsar o tratamento em clínica particular, na
duração e quantidade prescritas pelo médico.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53317278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: 37929f4a-6898-4ed3-941a-fdcf617c62d3

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação do
VI, da
art. 12,
para limitar o reembolso às hipóteses excepcionais e aos valores
Lei n. 9.656/1998
da rede credenciada; e (ii) saber se o
da
exclui da cobertura
art. 58
Lei n. 9.394/1996
do plano de saúde a psicopedagogia por ser serviço obrigatório da escola.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve debate, no acórdão recorrido, sobre a aplicação do
VI, da
art. 12,
nem foram opostos embargos de declaração com indicação de
Lei n. 9.656/1998,
violação do
do CPC, incidindo o óbice do prequestionamento e aplicando-
art. 1.022
se a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ.
7. A alegação de ofensa ao art. 58 da
não foi objeto de análise no
Lei n. 9.394/1996
acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando a matéria federal (art. 12, VI, da
não é apreciada no
Lei n. 9.656/1998)
acórdão recorrido nem provocada por embargos de declaração. 2. Incide a Súmula n.
282 do STF quando o acórdão recorrido não enfrenta a alegada violação do
da
art. 58
”
Lei n. 9.394/1996.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 12; Lei n. 9.394/1996, art. 58;
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 11 e 2o.
STF/Súmula n. 282; STJ/Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração suficiente da
violação dos arts. 12, VI, da
e58 da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.394/1996.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 570):

APELAÇÃO. Plano de saúde. saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA53317278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: 37929f4a-6898-4ed3-941a-fdcf617c62d3

afastada. Autores portadores de transtorno do espectro autista e que necessitam de
tratamento multidisciplinar específico. Alegação de exclusão contratual que é abusiva.
Negativa não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à
natureza do contrato. Recurso a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
618):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios. Nos embargos de
declaração é incabível o reexame do mérito da decisão. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 12, VI, da
porque o reembolso de despesas realizadas
Lei n. 9.656/1998,
fora da rede credenciada deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais e limitado
aos valores praticados dentro da rede credenciada, tendo o acórdão determinado
reembolso integral; e
b) 58 da
já que o plano de saúde não é obrigado a
Lei n. 9.394/1996,
custear a psicopedagogia, considerando que deve ser disponibilizado,
obrigatoriamente, pela escola, conforme prevê a legislação. Argumenta, ainda, a
existência de diretriz educacional na Resolução CNE/CEB n. 2/2001, ao afirmar que
os sistemas de ensino devem se organizar para garantir atendimento aos educandos
com necessidades educacionais especiais.
Requer o provimento do recurso, mediante reconhecimento da negativa de
vigência às leis federais em destaque.
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do recurso (fls.
702-708).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53317278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: 37929f4a-6898-4ed3-941a-fdcf617c62d3

A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer c/c
antecipação de tutela em que a parte autora, portadora de Transtorno do Espectro
Autista, pleiteou o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com
terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicoterapia, sem limitação de
sessões, em clínica onde os menores já são atendidos, através de pagamento direto ao
prestador de serviços ou reembolso integral da quanti paga.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a requerida a custear o tratamento com terapia ocupacional,
fonoaudiologia, psicopedagogia e psicoterapia pelo método ABA, com profissionais
capacitados e habilitados da rede credenciada ou, inexistindo o serviço, a reembolsar
o tratamento indicado pela clínica particular, na duração e quantidade prescritas pelo
médico, e fixou honorários sucumbenciais (fls. 454-463).
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e arbitrou honorários sucumbenciais (fls. 569-576).
I - Art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os
embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
A decisão recorrida não se prenunciou sobre o reembolso integral ou nos
limites cobrados na rede credenciada, tampouco enfrentou a aplicabilidade ou não do
VI, da
art. 12,
Lei n. 9.656/1998.
Ressalte-se, nessa hipótese, que, para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC, o que não se
art. 1.022
verifica.
Documento eletrônico VDA53317278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: 37929f4a-6898-4ed3-941a-fdcf617c62d3

II - Art. 58 da Lei n. 9.394/1996
Ao tratar sobre a cobertura do acompanhamento multidisciplinar, o
Tribunal
o fez sob o enfoque do caráter não exaustivo do rol da ANS, da
a quo
abusividade da negativa nos termos do
do CDC e com fundamento no
art. 51
entendimento firmado pela Secretaria de Saúde de São Paulo de Ministério da Saúde,
os quais reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica para tratamento
de pacientes com TEA.
Assim, a questão infraconstitucional relativa à violação do art. 58 da
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem mesmo foram
Lei n. 9.394/1996
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito
do tema, já que referido recurso se limitou a invocar o
VI, da
art. 12,
(fls. 592-594). Caso, novamente, de aplicação da Súmula n. 282
Lei n. 9.656/1998
do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53317278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:14
Código de Controle do Documento: 37929f4a-6898-4ed3-941a-fdcf617c62d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.514.476 / SP
Número Registro: 2023/0385602-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10120801820208260506
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
AGRAVADO
: I C A (MENOR)
AGRAVADO
: E C A (MENOR)
REPR. POR
: L M DE C
ADVOGADO
: ROSEMARY APARECIDA PEREIRA SOUSA - SP101708
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: b0cf783a-e3d2-475a-8ab8-d3a09c02b4e2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: b0cf783a-e3d2-475a-8ab8-d3a09c02b4e2